Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-16.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. NULIDADE. AUSENTE. ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. NÃO APLICÁVEIS. RESP 1.568.244/RJ (TEMA 952). MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. IDOSO. REAJUSTE. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DA ANS (RESOLUÇÃO NORMATIVA 63/03). NÃO OBSERVADOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DISCRIMINAÇÃO. ABUSIVIDADE. REVISÃO. NECESSIDADE. CONDUTA ILÍCITA. VALOR PAGO A MAIOR. DEVOLUÇÃO DEVIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade dos reajustes, com a consequente adequação aos índices autorizados pela ANS, e de devolução dos valores pagos a maior.
2. A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Súmula 608/STJ.
3. Os limites previstos nas resoluções da ANS para reajuste das mensalidades são restritos aos planos de saúde individuais, conforme disposto no § 2o do artigo 35-E da Lei no 9.656/98. Tendo a parte aderido ao seguro coletivo, inviável a vinculação às regras inerentes aos planos individuais, sob pena de desvirtuamento do pacto.
4. Não se reputam abusivos os reajustes anuais do contrato coletivo de assistência médica (financeiro e/ou por índice de sinistralidade), quando visarem apenas à manutenção do equilíbrio contratual.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema n.o 952), manifestou-se pela validade de cláusula de aumento da mensalidade em decorrência da mudança de faixa etária, desde que observados os requisitos estabelecidos pela ANS.
6. Com a edição do Estatuto do Idoso, mormente o disposto no §3o, do artigo 15, a Agência Nacional de Saúde, por meio da Resolução Normativa n.o 63/ANS, de 22/12/2003, estabeleceu critérios relacionados ao reajuste por faixa etária, de modo a garantir a isonomia de participação do idoso, obstaculizando reajustes abusivos capazes de dificultar ou impedir a sua permanência nos planos de saúde.
7. In casu, os cálculos relativos ao reajuste imposto à autora demonstram o aumento demasiado na prestação, de modo a inibir sua permanência no referido plano de saúde, colocando-a em situação de extrema desvantagem contratual, incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da equidade, revelando-se o reajuste discriminatório e abusivo, sendo passível de revisão judicial.
8. Tendo em vista o reajuste imposto de forma desmedida pelo plano de saúde contrariar a finalidade do contrato, porquanto onera excessivamente o usuário idoso, a jurisprudência desta Corte vem entendendo pela necessidade de fixação em percentual razoável, a fim de preservar o equilíbrio contratual e, ao mesmo tempo, coibir o enriquecimento sem causa.
9. Constatada a ilicitude da conduta das rés, revela-se cabível a devolução do montante pago a maior pela autora, de forma simples, de acordo com os valores a serem apurados em sede de liquidação de sentença.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.